Tribunal: TJSP
Processo: 1500399-64.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500399-64.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante ROSANA
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-64.2019.8.26.0397 -Voto no 32568
2
Voto:
32568
Apelação:
1500399-64.2019.8.26.0397
Comarca:
Nuporanga
Vara:
Única
Processo:
Numeração única
Apelante:
Rosana Rodrigues da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Rosana Rodrigues da Silva foi
condenada, por incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos (fls. 164/169).
Apela a ré, buscando o reconhecimento
da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06
e a fixação do regime aberto (fls. 187/191).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 239/232), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do recurso (fls.
241/244).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-64.2019.8.26.0397 -Voto no 32568
3
A acusação é a de que Rosana tinha em
depósito 31 porções de crack (8,46g), 18 porções de cocaína (4,41g) e 11
porções de maconha (10,19g), para entregar a terceiros.
Segunda
a
denúncia,
“ROSANA
praticava o comércio ilícito de drogas no local dos fatos, conhecido ponto
de venda de drogas, sendo certo que, para tanto, em sua casa, tinha em
depósito as porções de crack, cocaína e maconha acima descritas, bem
como aparatos destinados ao tráfico, notadamente embalagens plásticas e
rolos de papel-filme. Na ocasião dos fatos, em razão de informações
indicativas de tráfico no local, policias civis e militares, em cumprimento a
mandado de busca domiciliar (autos 1500252-38.2019.8.26.0397), após
ingressarem no imóvel, ao acessarem um dos quartos, encontraram, em
um guarda-roupas, uma sacola plástica, que continha as porções de crack,
cocaína e maconha acima mencionadas. Com o auxílio de um cão
farejador, encontraram, sobre o muro da residência, mais uma porção de
maconha. Na cozinha, localizaram 1 rolo de papel-filme, 3 pacotes
contendo vários saquinhos plásticos para embalagem de droga, além de 4
aparelhos celulares e 1 tablet, prendendo a denunciada em flagrante”.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda não comporta reparo:
pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pela variedade e
conduta social (palavra dos policiais), reduzida ao mínimo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-64.2019.8.26.0397 -Voto no 32568
4
confissão, resultando na pena final de 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa mínimos; não aplicada a causa de diminuição prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06 em razão de a ré se dedicar a atividades
criminosas.
De fato, a ré não faz jus ao privilégio:
possui dois envolvimentos anteriores com o tráfico de drogas (fls. 37), o
que evidencia sua dedicação a atividades criminosas.
Nesse sentido:
“(...) III
Assim, é possível a utilização de inquéritos
policiais e/ou ações penais em curso para formação da
convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de
modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o,
da Lei 11.343/06. (...)". (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe 01/02/2017
Demais, os realizadores do flagrante
afirmaram que a apelante é conhecida nos meios policiais pelo
envolvimento com o tráfico de drogas.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
As
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a dedicação a atividades criminosas não recomendam o
abrandamento do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500399-64.2019.8.26.0397 -Voto no 32568
5
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.